Tribunal: STF
Processo: Rcl 41313
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO, nos autos do Processo 0000139-57.2020.5.14.0091, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 556/RN, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à CAERD, violou a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no aludido julgamento.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    No caso, conforme relatado, aponta-se violação do acórdão proferido pelo STF no julgamento da ADPF 556/RN, assim ementado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    A decisão reclamada, por sua vez, indeferiu pedido de aplicação do regime de precatórios em favor da reclamante (págs. 40-41 do documento eletrônico 10).
    No entanto, consta dos autos que a reclamante é empresa pública que “tem por finalidade operar, conservar, explorar, ampliar, manter e melhorar os serviços públicos de águas e esgotos sanitários nas comunidades cujos sistemas estejam sob sua responsabilidade” (pág. 2 do documento eletrônico 4). 
    Assim, parece haver consonância entre a tese defendida pela reclamante e a decisão proferida na ADPF 556/RN, na qual determinou-se a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN). 
    Verifico, ainda, que em reclamações semelhantes ajuizadas pela mesma reclamante, os Ministros desta Corte vêm deferindo parcialmente pedidos de liminar. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.928-MC/RO, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 40.727-MC/RO, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 40.316-MC/RO, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 40.277-MC/RO, Rel. Min. Edson Fachin.
    Outrossim, caso não seja deferida uma medida cautelar, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência da decisão reclamada.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Por outro lado, registro a impossibilidade de acolhimento de pedido genérico, ante a natureza subjetiva da reclamação.
    Isso posto, defiro parcialmente o pedido de liminar, para suspender o Processo 0000139-57.2020.5.14.0091 e os efeitos da decisão reclamada, e, ainda, para revogar eventual penhora on-line de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC.
    Cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator